Tribunal: STF
Processo: ARE 1589936
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª região, com a seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. ART. 26-A DA LEI Nº 11.457/2007. ART. 170-A DO CTN. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC.
1. O artigo 3º, da Lei nº 6.321/1976, que instituiu o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), determina que "não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura, pela empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho". E o § 9º, alínea "c", do artigo 28, da Lei nº 8.212/1991, corrobora esse dispositivo, ao estabelecer que "a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976" não integram o salário de contribuição para os fins de custeio da Seguridade Social.
2. Percebe-se, assim, que o auxílio alimentação apenas não é alcançado pela contribuição previdenciária se for prestado in natura, isto é, quando a própria alimentação é fornecida pela empresa. Em todos os demais casos, nos quais a alimentação é fornecida em pecúnia, “ticket” ou mediante crédito em conta corrente do empregado, há incidência da contribuição previdenciária. Precedentes.
3. A legislação de regência da compensação é aquela que estiver em vigor na data em que for efetivado o encontro de contas, ou seja, ao tempo do denominado “encontro dos créditos e débitos” (EREsp nº 905.288/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 28/10/2009, DJe 06/11/2009).
4. Cumpre observar que a Lei Complementar nº 104, de 11/01/2001, introduziu no CTN o art. 170-A, vedando a compensação, mediante aproveitamento, de tributo objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva sentença.
5. Com o advento da Lei nº 13.670/18, restou revogado o parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007 e, em contrapartida, incluído o artigo 26-A, que prevê, expressamente, a aplicação do artigo 74 da Lei 9.430/96 na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições, observados os requisitos e limites elencados.
6. No que se refere à prescrição, resta consolidado o entendimento de que para as ações ajuizadas posteriormente a entrada em vigor da LC 118/05, a partir de 09/06/2005, o prazo prescricional é de cinco anos.
7. A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do tributo, até a sua efetiva compensação. Os créditos deverão ser corrigidos pela Taxa SELIC, nos termos do § 4° do art. 39 da Lei n. 9.250/95, que já inclui os juros, conforme Resolução CJF n. 267/2013.
8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas (doc. 72).

Os embargos de declaração opostos em seguida foram rejeitados (doc. 89).

No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em síntese, violação aos arts. 5º, caput, LIV, LV e LXIX; 93, IX; e 100 da mesma Carta. Sustenta-se, em suma, que: 

Deve-se levar em conta a incongruência de reconhecimento de possibilidade de restituição administrativa em face de indébito reconhecido judicialmente, pelo fato de que os valores antecederiam à impetração. Essa incongruência desafia a decisão do STF tal como firmada em repercussão geral (tema 831). Hostiliza-se a regra do art. 100 da Constituição, possibilitando maliciosa burla a disposição constitucional, que ordena o pagamento de dívidas públicas por meio do precatório.
Admitir-se o uso do mandado de segurança como instrumento para repetição administrativa de indébito judicial é medida que quebra qualquer isonomia. Possibilita-se um tratamento privilegiado ao indébito pretérito à impetração do mandamus, sacrificando-se o indébito que potencialmente se constata ao longo da discussão. Tem-se um absoluto equívoco (sic) de intepretação, no sentido de que se hostiliza toda a lógica que informa as Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Isto é, a contrário do sumulado pelo STF[25], essa canhestra interpretação que o contribuinte pretende impor à União transforma o mandado de segurança em substitutivo de ação de cobrança. De igual modo, também a contrário do sumulado pelo STF[26], o mandado de segurança passaria a produzir efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, desprezando-se a reclamação administrativa ou, o que mais substancialmente equivocado, a via judicial própria. [...]
Não há previsão alguma para restituição de indébito judicial, por intervenção administrativa. Leitura criteriosa da mencionada IN dá conta de número fechado de circunstâncias que propiciam movimentação administrativa em favor do contribuinte. Dentre elas não se identifica a hipótese de que o contribuinte possa obter restituição administrativa de indébito judicial (doc. 96, p. 13).

É o relatório. Decido. 

Inicialmente, em relação à alegada violação aos arts. 5º, caput, LIV, LV e LXIX; e 93, IX, da Constituição Federal, verifico que o Tribunal de origem aplicou adequadamente os Temas 660 e 339 da repercussão geral. 

Além disso, não merece prosperar a alegação do recurso extraordinário relativa à impossibilidade de restituição por precatório em em mandado de segurança, conforme decidido no Tema 831 da Repercussão Geral e reafirmado pelo Plenário desta Corte Suprema no julgamento da ADPF 250/DF.

Por outro lado, em relação ao disposto no art. 100 da Constituição Federal, no julgamento do Tema 831 da Repercussão Geral (Recurso Extraordinário 889.173 RG/MS), da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 17/8/2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 

O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.420.691 RG/SP (Tema 1.262 da Repercussão Geral), da relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 28/8/2023, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese a seguir:

Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

Ressalto, ainda, que, nos termos das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e que a concessão do writ não produz efeitos patrimoniais pretéritos. Nesse sentido, indico os julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (RE 1.480.775 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/6/2024 – grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE RELIGIOSA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. DEVER DO ADMINISTRADOR DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. JULGAMENTO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1021. RECURSO PROVIDO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E REFLEXOS DESDE A EXONERAÇÃO ATÉ A EFETIVA REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 271 E 269 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, na Sessão Virtual realizada em 26.11.2020, DJe 12.04.2021, de minha relatoria, fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 5º, VIII, da CF, é possível a Administração Pública, inclusive em estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada". 2. No que tange ao pagamento de salários e reflexos postulados no apelo extremo, a partir da exoneração da Recorrente até a sua reintegração, ressalte-se que o mandado de segurança não é a via adequada para a percepção de valores retroativos anteriores à impetração, por não ser sucedâneo de ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF). 3. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes (ARE 1.099.099 ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9/2/2023 – grifei).

Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: RE 1.516.899/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/10/2024; RE 1.523.769/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/11/2024; RE 1.514.397/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2024; RE 1.511.196/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 19/9/2024; RE 1.523.778/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 26/11/2024; e RE 1.498.449/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 27/6/2024.

Nesse contexto, verifico que o direito à restituição por precatório do indébito reconhecido em mandado de segurança restringe-se aos valores  devidos a partir da impetração, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios. 

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação ao art. 100 da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região realize novo julgamento da causa à luz dos Temas 831 e 1.262 da Repercussão Geral. 

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator